Tribunal: TJMT
Processo: 1018109-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018109-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS – LEI DA FILA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CDA MUNIDA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 202, DO CTN E ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA NO JUÍZO DE PISO – IMPOSSIBILIDADE - PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS, AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR DA PENALIDADE QUE DEVE SER MANTIDA NA FORMA APLICADA PELO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §§2º E 3º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente, porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não justifica o pedido de nulidade da infração e, por via obliqua da penalidade aplicada ao infrator.

2 – Presentes os requisitos prelecionados no artigo 202, do CTN e artigo 2º, §§ 5º e 6º da LEF, não havendo vício que impede a defesa do contribuinte, como ocorre na hipótese, não há que se falar em nulidade do título que emparelha o executivo fiscal.

3 –Se a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumerista, atendeu plenamente, os parâmetros legais e, via de consequência, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença no
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 – Ocorrendo modificação na decisão proferida na instância singela, a condenação em honorários advocatícios, também, deve ser revista e readequada ao julgamento colegiado.

5 - Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO sede em que insurge contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos de Embargos à Execução Fiscal oposta pelo BANCO DO BRASIL (embargante) em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em oposição a Execução

Fiscal tombada sob o n. 1015002-18.2022.8.11.0041, com o objetivo de satisfação da CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2022113545,

cuja decisão,
concluiu pela procedência parcial dos pedidos
vertidos na exordial,

para:

- reconhecer da exigibilidade da CDA ante o preenchimento de todos os requisitos legais que lhe dá validação, bem como do procedimento administrativo a que lhe deu origem, tendo em vista que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio da ampla defesa e do contraditório.

-

reduzir consideravelmente a multa aplicada na seara administrativa em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), para R$ 1.312,80 (mil trezentos e doze reais), ao fundamento de que a legislação específica deste município Lei Municipal n. 4.069/2001 (Lei da Fila), que prevê as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação deve ser observada, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Determinou assim, a retificação da CDA 20222113545.

- em resultado, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas adiantadas pela embargante de custas e ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico (diferença entre o valor da causa e a CDA retificada), nos termos do art. 85, §3º, I do CPC. (Id. 188155691).

Inconformado com esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO, representado neste ato pela Procuradora do Estado, Natália de Vasconcelos Oliveira Ramos recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, sustenta:

1 – defende a legalidade da multa originária aplicada em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), cuja aplicabilidade decorreu de procedimento administrativo instaurado em decorrência de descumprimento de normas consumeristas, que observou o devido processo legal, e os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido conclusivo pela procedência da reclamação, além, de que restou observados os limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, levando em conta a

gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do infrator ponderando sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes , destarte, inexistindo margem para questionamentos quanto à sua validade.

2 – Elucida que não se pode reduzir multa imposta pelo PROCON-MT, ainda mais quando comprovado que este agiu no seu dever legal de fiscalização das normas consumeristas tendo respeitado todos os aspectos constitucionais garantidos pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

3 – ressaltou que a gravidade da infração cometida não afeta apenas o consumidor lesado, tão pouco limita-se ao ato infrativo em si, mas a toda coletividade.

4 – discorre sobre o não cabimento da condenação em honorários advocatícios, pois, resta claro que deu causa à propositura da ação foi o próprio apelado. De modo, que em homenagem ao princípio da causalidade agregado ao princípio da sucumbência, os encargos processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação.

Encerra, deprecando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos delineados nos embargos à execução aflorados pela instituição Financeira Banco do Brasil S/A e, consequentemente mantida a penalidade em seu valor originário, extirpando a condenação que lhe foi imposta a título de honorários advocatícios, e, subsidiariamente, seja majorado o valar da multa fixado na sentença em combate. (Id. 188155692).

Aprazadamente, a parte adversa apresentou contrarrazões e nessa oportunidade contra-argumenta a tese enfrentada pelo Ente Público Fiscalizador e, ao final, implora pela mantença do ato sentencial em todos os seus termos.

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (Id. 188347192).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, apesar de reconhecera legalidade do procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON-MT tombado sob o n.

F. A. 51001004150029124, do qual gerou a multa aplicada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por cometimento de ato infracionário contra as normas consumeristas, deu provimento parcial aos embargos à execução articulado pela instituição financeira, para reduzir a multa aplicada originariamente na via administrativa em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), para R$ 1.312,80 (mil trezentos e doze mil e oitenta centavos), condenando a fazenda Pública Estadual ao pagamento d 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a título de honorários advocatícios.

O ponto nodal do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto, ou não, ao apesar de reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra o BANCO DO BRASIL S/A pelo consumidor Antônio Martins da Conceição, REDUZIU a penalidade administrativa posta em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) para R$ 1.312,80 (mil trezentos e doze reais e oitenta centavos, ao fundamento de que em existindo lei municipal disciplinando a matéria, deve esta, prevalecer sobre o Código do Consumidor.

Analiso a controvérsia:

Preambularmente, até para evitar futura arguição de omissão, cumpre-me analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões de apelação

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer, ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido, deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, § 3º e seus incisos, I e II e § 4º do Código Procedimental Civil.

De forma, que não conheço do recurso, nesse ponto.

No mérito, analisando atentamente os autos, e as provas que foram-me apresentadas, forçoso concluir, que a decisão proferida pelo togado singular merece o provimento almejado.

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada foi lavrada em regular procedimento administrativo, após reclamação feita por um consumidor, contra a Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A aqui, apelado, consubstanciado na prestação de serviços bancários prestados de forma deficiente, especialmente, no que se refere ao atendimento ao cliente, que permaneceu em fila por tempo bem superior ao sugestionado pela legislação local, Lei n. 4069/01, a qual dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários que funcionam no município e, em consequência, foi multada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON na forma do artigo 56, I c/c art. 18, I, do Decreto 2.181/97,

e Decreto estadual 3.571/04 art. 11.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumir, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação é importante destacar o artigo 5º do Decreto 2.181/1997 que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas
-
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO
das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4º desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. ”
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

De modo que, não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, apelado.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de um consumidor, que foi avaliado pelo Procon, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor, fixada originariamente na importância de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

À instituição financeira apelada foi oportunizado exercer os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo sido devidamente intimada de todos os atos e apresentando defesa, como se apercebe do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que possa desprestigiá-lo, não havendo o

que se falar em sua nulidade ou da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacifico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que perfilhou a prática da infração imputada à apelante, sobretudo, porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

No que concerne a argumentação do apelado posta não só nos embargos à execução, mas, sobremodo, nas contrarrazões deste recurso, no que condiz à falta dos requisitos que validam a Certidão de Dívida Ativa, não merecem guarida.

Sabe-se que a CDA – Certidão de Dívida Ativa, tem natureza de título executivo extrajudicial. No entanto, para que esteja apta a instruir ação expropriatória fiscal, ou seja, para que tenha força de título líquido, certo e exigível, mister se faz o preenchimento dos requisitos delineados nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Com efeito:

Artigo 202 do CTN –
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente
:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros demora acrescidos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a
data em que foi inscrita/

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que o crédito se originar o crédito;

Parágrafo único – A certidão conterá, além dos requisitos ou deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - (...)

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I
–
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido o domicílio ou residência de um e de outros:

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV- a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como, o respectivo fundamento legal e e o termo inicial para o cálculo;

V – A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa: e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente, ” (Destaquei).

O título executivo que instrui a ação expropriatória fiscal CDA n. 2022113545 diametralmente contrário às alegações do apelado em sede de embargos à execução, está dotado de liquidez e certeza não apresentando qualquer vício capaz de macular sua validade, estando, portanto, apto a ser exequível.

Nesse passo, observa-se que o crédito nela estampado, em favor da Fazenda Pública, decorre da aplicação de multa pelo PROCON em decorrência de descumprimento de normas inseridas na lei consumerista, que, não tendo sido honrado voluntariamente pela apelante foi inserido na Dívida Ativa.

Certifica-se, do mesmo modo, a data de vencimento da multa, a forma de calcular os juros de mora e demais encargos prognosticados em lei, igualmente, encontram-se estampados no título, cumprindo fielmente os requisitos formais previstos nos incisos II e III do Código Tributário Nacional e incisos II e III do artigo 2º da Lei regulamentadora das execuções fiscais – Lei n. 6.830/80.

Diante desse cenário, levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída como título hábil a emparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas e que
, in casu,
a apelante/executada, não se desincumbiu desse ônus, a conclusão que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual, não há na Certidão de Dívida Ativa qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade, até porque, trouxe em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem da multa que ocasionou o seu lançamento.

Quanto ao valor da multa, tida pela Instituição Financeira apelada como exorbitante, e, cuja tese para obter sua minoração foi acolhida pelo togado singular, penso que neste ponto, o recurso aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, na tentativa de repristinar sua validade na sua forma original, ou seja, como fixada pelo órgão administrativo consumerista, deve ser provido.

Nesse ponto, convém registrar, de início, a multa aplicada pelo PROCON deve atingir o fim intimidativo e punitivo dos abusos praticados pelas empresas de grande porte, servindo, ao menos sob o ponto de vista econômico, de desestímulo à reiterada prática de atos ilegais e abusivos.

Para graduação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Na hipótese em julgamento,
vislumbra-se que o valor da referida multa, foi fixado de acordo com o art. 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por ter sido imposta como uma penalidade pelo descumprimento da legislação pertinente.

Certamente foram ponderados o fator financeiro e o poderio econômico da Seguradora para fins de fixação da multa.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃODE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA – CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO –RECURSO DESPRIVIDO,

1 – A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I do Decreto n. 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...). 3 –As sanções administrativas do Decreto n. 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...). (TJES. Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, publicado em 21/07/2017).
.

Desta forma, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, apesar de que no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativo é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, tenho por mim, diametralmente contrário a esse entendimento, que se mostra razoável e proporcional a multa aplicada no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) diante da situação vivenciada que, certamente, causou inquietação ao consumidor.

Até porque,
revela-se inócua a aplicação da pena de advertência, uma vez que a instituição bancária apelada é apoquentadora na prática da infração anotada nestes autos tendo sofrido várias outras ações, a exemplo dos Recursos de Apelação Cível Protocolo n.138347/2016, Julgado em 22/11/219 e no RAC. 1027714-16.2017.8.11.0041, levado a julgamento em 28/09/2021, sem que tenha efetivamente, buscado soluções para estancar a pratica lesiva ao consumidor.

Diante desse cenário, especialmente da observância dos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pelo órgão consumerista, considerando inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, o
quantum
deve ser mantido inalterado pelo Poder Judiciário.

Deste modo, deve ser reconhecida a improcedência dos embargos à execução aflorada pela instituição bancária apelada e, reformada a decisão de primeiro grau que, equivocadamente, reduziu de forma drástica o valor da penalidade atribuída à reclamada pelo PROCON.

Frente à conclusão alcançada por esta relatora, os honorários advocatícios também, devem sofrer readequação, devendo ser fixados nos termos do artigo 85, §§2º e 3º do Código Procedimental Civil, que dispõe sobre os percentuais a serem praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda.

Na hipótese em julgamento tem-se que o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados em no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Assim, retificando a sentença, fixo os honorários advocatícios no mínimo legal, ou seja em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, pois este percentual apresenta-se em ressonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a decisão admoestada no sentido de VALIDAR

a multa administrativa aplicada em desfavor da Instituição Financeira BANCO DO BRASIL S/A, no valor original de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais)

e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Por derradeiro, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária fixada para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024